Tribunal: TJBA
Processo: 8035850-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035850-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DINO DAL BÓ registrado(a) civilmente como NARA STELA DAL BO Advogado(s): BRUNO ROBERTO VOSGERAU, LUIS FELIPE CUNHA AGRAVADO: REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO Advogado(s):REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS. PRESCRIÇÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto em ação de arbitramento de honorários advocatícios cumulada com cobrança, ajuizada pelo advogado em causa própria contra ex-clientes, em virtude de contrato verbal de honorários referente a benefício econômico obtido em ação judicial anterior. 2. O juízo de primeiro grau reconheceu como incontroverso o contrato de representação e a existência do negócio jurídico entre as partes, prosseguindo-se para instrução probatória acerca do adimplemento. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de análise da prescrição quinquenal pela instância recursal sem apreciação anterior pelo juízo de origem; (ii) acerto ou não da decisão que reconheceu a existência da relação jurídica, mas manteve a controvérsia sobre valores e adimplemento para instrução. III. Razões de decidir 4. A análise da prescrição pelo tribunal configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, sendo necessário aguardar manifestação do juízo de primeiro grau. 5. O reconhecimento da relação jurídica entre advogado e clientes decorreu de documentação acostada, sem prejuízo à parte, restando controvertido apenas o adimplemento e os termos da avença, questões que demandam dilação probatória. 6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração julgados prejudicados. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É vedado ao tribunal apreciar a prescrição não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. O reconhecimento da relação jurídica contratual entre advogado e cliente, quando lastreado em prova documental, não acarreta prejuízo às partes, permanecendo controvérsia apenas quanto ao adimplemento, a ser dirimida em instrução." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035850-90.2025.8.05.0000, figurando como agravante ESPÓLIO DE DINO DAL BO e agravado REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.